Tribunal: TJDFT
Processo: 0731430-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDO. ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM NEGÓCIO JURÍDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratam-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará, proferida nos autos n. 0701527-63.2022.8.07.0014, a qual indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, e de agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.
2. A pretensão recursal visa a concessão da antecipação da tutela, este acolhimento exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
3. A anulação de um negócio jurídico perfeito exige a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades, nos termos dos arts. 166 e 171 do CC.
4. A autora, ora agravante, alega que houve fraude, contudo, para que seus argumentos sejam devidamente demonstrados, há a necessidade de dilação probatória. Precedentes.
5. O recurso regimental foi interposto em face da decisão de deferimento da tutela de urgência e que esta foi, neste julgamento, modificada, julgo-o prejudicado e, consequentemente, deixo de conhecê-lo.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.